Tribunal: TJPA
Processo: 0000326-11.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000326-11.2020.8.14.0028

APELANTE: LUALCIN PAIXAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lualcin Paixão de Souza contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito são confirmadas pelo auto de apreensão, pelos vestígios materiais no local do crime e pelos depoimentos judiciais de três agentes de segurança da empresa responsável pela vigilância, que relataram, de forma coesa, a presença do réu conduzindo a Kombi onde foram encontrados 29 tambores com óleo diesel subtraído.

A versão do réu, de que apenas prestava serviço de frete para terceiros desconhecidos, revela-se contraditória e desprovida de verossimilhança, especialmente diante da inconsistência de suas declarações extrajudiciais e da ausência de qualquer prova que corrobore sua tese defensiva.

Ainda que a subtração não tenha sido presenciada, os elementos objetivos — como o rompimento da tampa do tanque da locomotiva, o tipo e quantidade do combustível apreendido e o trajeto de óleo até o veículo conduzido pelo réu — permitem inferência lógica e segura de sua participação na empreitada criminosa.

A jurisprudência admite condenação penal com base em prova testemunhal robusta e harmônica com os demais elementos dos autos, ainda que composta por agentes vinculados à empresa vítima, desde que ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade, como no caso em exame.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios do livre convencimento motivado e da presunção de inocência, e valorando corretamente os elementos probatórios em contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É admissível a condenação por furto qualificado com base em prova testemunhal coerente e harmônica com demais elementos objetivos, mesmo que não presenciada a subtração.

A presença do acusado no local do crime, sem justificativa plausível, associada a vestígios materiais e posse da res furtiva, permite a conclusão lógica de sua participação no delito.

Depoimentos prestados por agentes de segurança da empresa vítima são válidos como meio de prova, quando prestados sob o crivo do contraditório e desprovidos de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 155, § 4º, IV, e 109, V; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0008554-43.2018.8.14.0028, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2024;
TJ-MT, Apelação Criminal nº 0005147-95.2013.8.11.0025, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21.05.2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUALCIN PAIXÃO DE SOUZA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

A DEFENSORIA PÚBLICA, ao apresentar as razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, argumentando que o réu foi apenas flagrado como suposto motorista do veículo utilizado na suposta empreitada criminosa e que nenhuma das testemunhas presenciou a subtração do combustível. Defende, ainda, que a condenação se apoiou exclusivamente em depoimentos de agentes vinculados à empresa lesada, desprovidos de imparcialidade, requerendo, ao final, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o auto de apreensão, os registros fotográficos e os testemunhos colhidos em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito. Destaca a apreensão do combustível subtraído no interior da Kombi conduzida pelo acusado, a curta distância da locomotiva violada, além da existência de vestígios da subtração, como o rompimento da tampa do tanque da locomotiva e o trajeto de óleo até o veículo do réu.

A ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO, representada pela empresa vítima, também apresentou contrarrazões, alinhando-se à tese ministerial e enfatizando que a versão apresentada pelo réu — de que apenas realizava frete — não encontra amparo nas provas dos autos. Ressalta que o conjunto probatório aponta, de forma consistente, para o envolvimento consciente do apelante na empreitada criminosa, e requer o desprovimento do recurso.

O parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que a autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas pelas provas coligidas, e que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos constantes dos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de prova suficiente para sustentar a condenação de LUALCIN PAIXÃO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, em razão da subtração qualificada de combustível pertencente à empresa VALE S/A, ocorrida nas imediações do km 719 da Estrada de Ferro Carajás.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau foi construída com base em prova documental, auto de apreensão e, sobretudo, nos depoimentos de três testemunhas judicais — todas agentes de segurança da empresa terceirizada SEGURPRO, responsável pela vigilância patrimonial da empresa lesada.

As declarações prestadas por JOSE JOVINO MARTINS CORREIA FILHO, ANTONIO MARCOS PEREIRA ALVES e ODAIR JOSÉ SOARES LISBOA revelam um contexto fático coeso e convergente, no qual o acusado é identificado como condutor da Kombi na qual se encontravam 29 tambores — muitos deles cheios com óleo diesel tipo S500, combustível este idêntico ao utilizado pelas locomotivas da VALE. Tais galões foram localizados no interior do veículo, atolado em estrada vicinal a poucos metros da locomotiva violada, cuja tampa do tanque de combustível encontrava-se rompida. Há, ainda, relato uníssono de vestígios no solo, com trajeto de óleo entre o trem e o veículo.

A alegação da defesa de que o acusado teria sido meramente contratado para realizar um frete, por pessoa não identificada, carece de verossimilhança mínima, notadamente porque o próprio apelante, em sua versão extrajudicial, declara ter sido interpelado por “três encapuzados” que ordenaram o transporte do material. A narrativa não encontra respaldo em nenhum outro elemento de prova e evidencia, antes, um comportamento típico de ocultação dolosa da verdadeira origem da empreitada.

Ainda que não tenha sido presenciada a efetiva subtração do combustível — momento este já consumado quando da chegada dos vigilantes —, o conjunto indiciário formado por elementos objetivos, como o rompimento do tanque da locomotiva, o tipo e quantidade do combustível, o trajeto entre locomotiva e Kombi, bem como a presença isolada do réu no local do crime, sem qualquer justificativa plausível, permite a inferência lógica da participação ativa do apelante na empreitada criminosa.

Conforme reiterada jurisprudência pátria, é admissível a condenação penal com base em prova testemunhais robustas, desde que concatenada e coerente, tal como ocorre na hipótese dos autos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, §§ 1º e 4º, IV, DO CPB . FURTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, DE LOCOMOTIVA DA EMPRESA VALE S.A. APELANTE FLAGRADO POR EQUIPE DE SEGURANÇA DA EMPRESA EM UMA MOTOCICLETA QUE, JUNTAMENTE COM OS OCUPANTES DE UM VEÍCULO VW GOL E DE UM CAMINHÃO SUBTRAIA O ÓLEO, EMPREENDENDO FUGA TÃO LOGO AVISTADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, TENDO O ORA APELANTE APRESENTADO RELATOS CONTRADITÓRIOS ACERCA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS SE ENCONTRAVA NO LOCAL DO CRIME. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO FIRMES E CONCISOS, APTOS A SUBSIDIAR O EDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exmª . Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 05 de novembro de 2024. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00085544320188140028 23071518, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS - APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância, servindo de lastro à decisão condenatória, em especial quando em harmonia com os demais elementos de provas carreado aos autos . 2.
Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos é ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante em concurso com outras 2 (duas) pessoas, subtraíram bem alheio móvel, sendo preso em flagrante delito na posse da res furtiva
. 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp n . 2.192.286/RS, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023). 4. Recurso de apelação desprovido . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005147-95.2013.8.11 .0025, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ementa: DIREITO PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (art . 155, § 4º, I, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), aplicando-lhe pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo e, eventualmente, quanto ao crime de furto qualificado; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da majorante do repouso noturno e consequente readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando, entre os marcos interruptivos, transcorre o prazo previsto no art. 109 do CP sem que tenha havido nova causa suspensiva ou interruptiva . No caso, a pena fixada para o crime de posse ilegal de arma de fogo foi de 2 anos de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Considerando que a sentença condenatória foi publicada em 09/04/2020 e que o lapso prescricional transcorreu sem interrupções, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a esse delito.

No tocante ao crime de furto qualificado, as provas colhidas nos autos são suficientes para confirmar a materialidade e autoria delitiva, notadamente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão dos bens subtraídos e os depoimentos coerentes e convergentes da vítima e das testemunhas. A recuperação dos objetos furtados em posse do réu logo após o crime reforça sua vinculação ao delito, afastando a tese de insuficiência probatória e de eventual desclassificação para receptação.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto praticado durante o repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado . Assim, deve ser afastada a referida majorante, com consequente readequação da pena do recorrente.

Com a exclusão da majorante, a pena definitiva do crime de furto qualificado foi reduzida para 2 anos de reclusão. Diante desse novo patamar, e considerando a inexistência de recurso da acusação, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos (art. 109, V, do CP) . Como a sentença condenatória foi publicada há mais de 4 anos sem nova causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva também quanto a esse delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional sem interrupção ou suspensão, nos termos do art . 109 do CP, configurando a extinção da punibilidade do agente.

A causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) não incide no crime de furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos .

A prova testemunhal firme e coerente, corroborada por elementos materiais como auto de apreensão e recuperação dos bens, é suficiente para embasar condenação por furto qualificado, afastando a tese de insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00079524120168140022 27940574, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003540-27.2017.8.11 .0051 APELANTE: DIONA PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEMONSTRADA - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – RELATÓRIO POLICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO. O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do res furtiva, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou não vigiada.
In casu, o réu subtraiu de dentro da residência da vítima, vários objetos dentro de uma caixa, sendo abordado por vigilantes nas proximidades da residência. A presença de elementos probatórios como o auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termos de declarações, auto de avaliação, relatório policial e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas
. (TJ-MT 00035402720178110051 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021)

Ademais, a alegação de que os depoimentos das testemunhas (agentes de segurança privada da empresa lesionada) não podem ser valorados em virtude do interesse subjetivo destes não procede, pois trata-se de argumento meramente especulativo e desacompanhado de qualquer respaldo probatório. Ressalta-se que estes foram os responsáveis por testemunhar a situação de flagrância e por isso os seus depoimentos não podem ser desconsiderados, os quais estão coesos e harmônicos com o contexto dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026